Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717223-63.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA APELADO: MARIA APARECIDA SANCHES MENEZES D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para apresentar suas razões de contrariedade, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 64729379). Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador